Tribunal: TJSP
Processo: 1032217-49.2018.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO 168/2004 (DE 14-12) DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO ATIVO POR DOZE MESES NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE.

Em que pese ao caput do art. 141 do Código de trânsito brasileiro enunciar ser atribuição do Contran regulamentar o processo de habilitação para

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO 168/2004 (DE 14-12) DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO ATIVO POR DOZE MESES NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE.

Em que pese ao caput do art. 141 do Código de trânsito brasileiro enunciar ser atribuição do Contran regulamentar o processo de habilitação para conduzir no trânsito, não pode a Resolução 168/2004 desse Órgão restringir por si o direito do impetrante, quando não há previsão legal acerca de limite de prazo para o procedimento de obtenção da carteira nacional de habilitação, e a legislação de trânsito fixar o prazo de cinco anos para a renovação do exame de aptidão física e mental (cf. §2o do art. 147 do CTB).

Não provimento da remessa necessária.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000761431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1032217-49.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido PEDRO FERREIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

RN 1032217-49.2018.8.26.0196 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.807
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária 1032217-49.2018.8.26.0196
Procedência:
Franca
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.807)
Remetente:
Juízo da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Franca
Interessados: Pedro Ferreira Gonçalves
Departamento Estadual de Trânsito -Detran
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO DE
HABILITAÇÃO. RESOLUÇÃO 168/2004 (DE 14-12) DO
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -CONTRAN.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO ATIVO POR DOZE
MESES
NO
ÓRGÃO
DE
TRÂNSITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese ao caput do art. 141 do Código
de trânsito brasileiro enunciar ser atribuição do
Contran regulamentar o processo de habilitação
para conduzir no trânsito, não pode a Resolução
168/2004 desse Órgão restringir por si o direito do
impetrante, quando não há previsão legal acerca de
limite de prazo para o procedimento de obtenção da
carteira nacional de habilitação, e a legislação de
trânsito
fixar
o
prazo
de cinco anos para a
renovação do exame de aptidão física e mental (cf.
§2o do art. 147 do CTB).
Não provimento da remessa necessária.

RN 1032217-49.2018.8.26.0196 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.807
3
RELATÓRIO:
1.
Pedro Ferreira Gonçalves impetrou mandado de
segurança contra ato do Diretor da Ciretran de Franca,
ato este que lhe negou, após aprovação em todas as
fases de processo de habilitação, a emissão da carteira
nacional de habilitação -CNH na categoria “A”, uma vez
que teria o impetrante ultrapassado o prazo de 12 meses
para sua conclusão, nos termos do § 3o do art. 2o da
Resolução n. 168/2004 (de 14-12) do Conselho Nacional
de Trânsito -Contran.

2.
O M. Juízo de origem, confirmando a medida
liminar (e-págs. 63-7), concedeu a segurança (e-págs.
94-106), manifestando a Promotoria pública da Comarca
falta de interesse de agir no feito (e-págs. 86-7).
O Detran informou o cumprimento da ordem (e-pág.
144).
Indicou-se o reexame necessário, não havendo
interposição de recurso (e-pág. 156).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 24 de agosto de 2020 (e-
pág. 157).
VOTO:
3.
Versam os autos mandado de segurança por meio
do qual pretende o impetrante reativar seu processo de
habilitação junto ao Detran, para a expedição de sua
carteira nacional de habilitação.

RN 1032217-49.2018.8.26.0196 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.807
4
4.
Verifica-se dos autos que o impetrante iniciou, aos
30 de agosto de 2017, processo para habilitar-se para
dirigir veículo automotor, nas categorias “AB”, com a
aprovação nos exames médico, psicotécnico e teórico,
tendo sido aprovado no exame prático de direção apenas
para a categoria “A” em 23 de março seguinte de 2018,
desistindo de obter habilitação na categoria “B” em
virtude de sua reprovação na prova prática (e-págs.
32-43).
Ao tentar a continuidade no procedimento para a
obtenção da carteira nacional de habilitação na categoria
“A”, foi-lhe negado pedido de emissão da CNH, uma vez
que já teria decorrido o prazo de 12 meses desde o início
do processo (e-pág. 47).
5.
A norma regulamentadora do processo de habilitação de condutor de veículo automotor é a Resolução n.
168/2004
(de
14-12),
expedida
pelo
Conselho nacional de trânsito -Contran, dispondo o § 3o
do art. 2o desta norma:

“O processo do candidato à habilitação ficará ativo
no órgão ou entidade executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12
(doze) meses, contados da data do requerimento
do candidato” (o realce gráfico não é do original).
Ocorre que o Código de trânsito brasileiro -CTB
não determina o prazo de duração para o procedimento
de obtenção da carteira nacional de habilitação, apenas
fixando prazo de validade para os exames de aptidão
física e mental, conforme se lê no § 2o de seu art. 147:
“O exame de aptidão física e mental será

RN 1032217-49.2018.8.26.0196 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.807
5
preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a
cada três anos para condutores com mais de
sessenta e cinco anos de idade, no local de
residência ou domicílio do examinado” (a ênfase
gráfica não é do original).
6.
Em que pese ao caput do art. 141 do Código de
trânsito brasileiro enunciar que é atribuição do Contran
regulamentar o processo de habilitação, não pode a
Resolução n. 168/2004 desse Órgão restringir o direito do
impetrante, porque não há previsão legal acerca de limite
de prazo para o procedimento de obtenção da carteira
nacional de habilitação, e a legislação de trânsito fixar o
prazo de cinco anos para a renovação do exame de
aptidão física e mental (cf. §2o do art. 147 do CTB).
7.
Neste sentido, os precedentes deste Tribunal de
Justiça:
AC
1017220-04.2018
-Des.
Rel.
SOUZA
MEIRELLES, j. 23-4-2019, AC 1014554-74.2018 -Des.
Rel. COIMBRA SCHMIDT, j. 13-3-2019, AC 1000012-
95.2017 -Des. Rel. EVARISTO DOS SANTOS, j. 8-3-2019,
AC
1037432-80.2017
-Des.
Rel.
SPOLADORE
DOMINGUEZ, j. 5-12-2018.

8.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa necessária, mantendo-se a r. sentença prolatada
nos autos de origem n. 1032217-49.2018 da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Franca.

RN 1032217-49.2018.8.26.0196 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.807
6
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)